Tribunal: TJBA
Processo: 0318494-85.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0318494-85.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: Ednaldo Freitas Melo Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 92/2014. IRRETROATIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação da Lei Complementar Municipal nº 92/2014, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valor inferior a R$ 1.000,00, não pode retroagir para alcançar ações já ajuizadas anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade das leis. 2. O art. 10 do CPC/2015 consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, exigindo que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre fundamentos que possam ensejar a extinção do processo, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 3. A extinção de execução fiscal por valor considerado irrisório constitui faculdade da Administração Pública, vedada a atuação judicial de ofício (Súmula 452/STJ). 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0318494-85.2014.8.05.0080, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e, como Apelado, EDNALDO FREITAS DE MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA